Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição ou desclassificação da conduta para crime menos grave. 1.1. Restou demonstrado nos autos que o réu traficava drogas em praça pública, local de grande circulação de pessoas, devendo ser mantida a sua condenação como incurso no artigo 33, caput e artigo 40, III, da Lei de Drogas, tendo essa circunstância natureza objetiva.
2. Recurso conhecido e provimento negado.